Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738387-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA, ANNA CAROLINA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: JOSE VIEIRA ALVES, AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído à esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 11/09/2023. Passo à análise do processo. Mário Magno Asbeck Vieira e Ana Carolina Alvares da Silva apresentaram recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos apelantes, bem como os condenou ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 em favor dos autores, a título de honorários advocatícios contratuais. O antigo relator determinou à parte recorrente que comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça ou recolhesse o preparo, conforme despacho de ID 46422297. Os apelantes não se manifestaram. A decisão de ID 46930460 não conheceu da apelação interposta, uma vez que o preparo não foi recolhido. Os apelantes apresentaram agravo interno (ID 47850390), informando que os documentos que comprovam a necessidade da gratuidade de justiça já foram juntados aos autos na fase de conhecimento. Por fim, requerem que seja realizado o juízo de retratação ou que o recurso seja provido. Decido. No caso em comento, verifico que a gratuidade de justiça aos apelantes foi indeferida na sentença. Desse modo, além do pedido de reforma da condenação que foi imposta aos apelantes, o objeto do recurso incluiu a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita a eles. Assim sendo, entendo que a questão da gratuidade de justiça deve ser conhecida em preliminar do recurso e, portanto, deve ser julgada pelo colegiado. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 46930460 que obstava o conhecimento da apelação. Retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como Apelação, a fim de possibilitar o seu julgamento. Intimem-se as partes. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora